Tribunal: STF
Processo: AI 494949
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental.
2. Agravo de instrumento em matéria criminal: prazo
de cinco dias, de acordo com a L. 8.038/90, não se aplicando o
disposto a respeito nas alterações da Lei 8.950/94 ao Código de
Processo Civil: Súmula 699.
3. Habeas corpus de ofício:
inviabilidade da concessão, no caso: necessidade de revolvimento de
fatos e provas, inviável na via estreita do writ.
4.
Contraditório e ampla defesa: perícia realizada na fase do inquérito
 policial: é da jurisprudência da Corte que "a perícia não é um
simples indício e sim prova técnica e, por isso, pode ser
considerada pelo julgador na sentença, sem que caracterize
cerceamento de defesa, pois o acusado, ciente da sua juntada ao
inquérito policial que instruiu a ação penal, poderia pugnar por
elidi-la" (v.g. HC 73.647, 2ª T., Maurício Corrêa, DJ 6.9.96).